Tribunal: TJBA
Processo: 8013975-06.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013975-06.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: ADEILDE MARIA MENEZES RANGEL e outros (29)

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREFACIAL DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES, REPELIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, INVOCADAS PELOS AGRAVANTES, REJEITADAS. PREFACIAL DE MÉRITO, ATINENTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, RECHAÇADA. HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E PREJUÍZOS AOS PESCADORES DA REGIÃO, ACARRETADOS PELA OPERAÇÃO DA USINA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 373, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DOS AUTORES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I - Ação de origem proposta por pescadores e marisqueiros, objetivando a condenação das Agravantes ao pagamento de indenização por supostos danos decorrentes da condução irregular da operação da Barragem e do controle de vazão da Usina Hidroelétrica do Complexo de Pedra do Cavalo.

II - Rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, haja vista que cabe à concessionária de serviço púbico responder perante terceiros pelas obrigações contraídas ou pelos danos causados. Ademais, a reparação dos danos ambientais, baseada na responsabilidade objetiva e na teoria do risco integral, deve ser ampla e irrestrita, impondo-se ao causador dos danos a obrigação de indenizar todos os prejuízos diretos e indiretos advindos de sua conduta.

III - Rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a relação jurídica é constituída apenas entre os usuários dos serviços e a concessionária, não havendo o interesse da ANEEL ou da União apto a deslocar a competência à Justiça Federal.

IV - Rejeição da prejudicial de prescrição, ante a inexistência da comprovação de que os autores, ora Agravados, tiveram ciência inequívoca do dano em momento contemporâneo ao início da operação da barragem.

V - Manutenção da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, tendo em vista que a parte requerida, ora Agravante, possui todo o aparato técnico, científico e financeiro para preparar o material necessário à instrução do processo, mormente para comprovar ao juízo a tese defensiva de que a atividade por si desenvolvida não ensejou danos para o meio ambiente e, por consequência, para os pescadores/marisqueiros.

VI - Decisão agravada mantida

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8013975-06.2021.8.05.0000
, em que são agravantes
VOTORANTIM CIMENTO S/A, VOTORANTIM CIMENTO N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA,
e agravados
ADEILDE MARIA MENEZES RANGEL E OUTROS.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.